Tribunal: STF
Processo: Rcl 88300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. INTERVALO INTRAJORNADA DO MOTORISTA. “TEMPO DE ESPERA”.  ADI Nº 5.322-ED/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.  PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por AWA Soluções Sustentáveis & Transporte Eireli, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Alvorada, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020884-04.2022.5.04.0241, mediante a qual teria sido inobservada a modulação estabelecida na ADI nº 5.322-ED/DF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada em 26/10/2022, pelo ora beneficiário, por meio da qual postulou, dentre outras rubricas, a integração do tempo de espera na jornada de trabalho. Noticia que o Juízo de 1º Grau, em 15/04/2024, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a integração do tempo de espera na jornada, fundamentando a sentença na ADI nº 5.322/DF.  



    3. Relata que, em 27/09/2024, a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença. Diz da apresentação de recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado em 18/06/2025, ignorando a modulação fixada por esta Corte Suprema na ADI nº 5.322-ED/DF. Informa que interpôs agravo de instrumento, tendo o Superior Tribunal do Trabalho negado o seguimento do recurso, mantendo-se a sentença que determinou a integração do tempo de espera na jornada de trabalho.  



    4. Sustenta, em síntese, violação ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.322-ED/DF, particularmente quanto à modulação ali estabelecida.  



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar os atos impugnados, determinando-se a exclusão do tempo de espera da jornada de trabalho do ora beneficiário.   



    É o relatório.  



    Decido.   



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. No caso em tela, aponta-se como paradigma de controle a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 5.322/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal.  



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão ‘sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período’, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão ‘não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias’, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão ‘e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão ‘as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C’; (f) a expressão ‘usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso’, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão ‘que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso’, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.”



    (ADI nº 5.322/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 30/08/2023; grifos nossos).  



    10. Em 14/10/2024, o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos na ADI nº 5.322/DF, tendo modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para a data da publicação da ata de julgamento do mérito da ação direta, qual seja 12/07/2023. Confira-se:  



    “REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015.  RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMENTA: REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015.  RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado.



    4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria –   CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT.



    5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta." 



    (ADI nº 5.322-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024, p. 29/10/2024).  



    11. No presente caso, a Vara do Trabalho de Alvorada acolheu parcialmente o pedido do autor da ação trabalhista para condenar a ora reclamante, no que diz respeito ao tempo de espera como efetiva jornada, impondo-se transcrever os seguintes trechos da sentença (e-doc. 5, p. 3-9; grifos e destaques do original):  



    “(...) Jornada de trabalho. Horas extras. Tempo de espera. (...) No que diz respeito ao tempo de espera - período em que o motorista permanece aguardando a carga ou descarga nas dependências do embarcador ou do destinatário ou o de fiscalização da mercadoria em barreiras fiscais ou alfandegárias, o conjunto probatório demonstra que havia a anotação de tais horas nos controles de jornada e que a ré efetuava o pagamento na proporção de 30% (Vide recibos de pagamento de ID 887c876).



    Ressalto que embora a testemunha acima referida tenha declarado que ela e o reclamante não faziam carregamento e descarregamento, a parte reclamada reconheceu, em defesa, que o autor poderia fazer o carregamento, o que ocorreu a partir de 19/01/2022, situação que também foi reconhecida pelo autor, em depoimento. Com efeito, ele informou que “(...) apenas nos últimos três meses o depoente fez o carregamento e nos outros períodos eram outros empregados(...)”. Todavia, a reclamada também informou que, quando o autor realizava o carregamento, tal período era computado na jornada e não como tempo de espera, o que não foi desconstituído pelo autor.



    Conforme as referências introdutórias, diante da inconstitucionalidade da parte final do §3º do artigo 235-C, declarada pelo STF na ADI 5322, o tempo de espera deve ser computado na jornada de trabalho, inclusive para fins de horas extras. Isso significa que a depender da quantidade de horas em que tenha o trabalhador permanecido em tempo de espera, esse tempo será considerado como jornada extraordinária.



    Antes o exposto, acolho parcialmente a pretensão e condeno a primeira reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª diária e da 44ª semanal (de forma não cumulativa), acrescidas do adicional normativo ou, no mínimo, adicional de 50% previsto na CRFB, com base nos controles de jornada, observado o tempo de espera como efetiva jornada e, diante da habitualidade, reflexos em repousos e feriados, férias com 1/3, décimos terceiros salários, aviso prévio, FGTS e multa compensatória de 40%.(...)” 



    12. Interposto recurso ordinário, a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou o provimento, conforme a seguinte ementa (e-doc. 6, p. 1; grifos e destaques do original):  



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS DE HORÁRIO. PROVA ORAL. HORAS EXTRAS. Incumbe ao empregado desconstituir a validade dos cartões-ponto quando os registros de horário não apresentam marcações uniformes (artigo 818 da CLT e Súmula 338 do TST). Prova oral frágil, insuscetível de afastar o valor probante dos registros de ponto que acusam notável variação, compatível com a realidade. Recurso não provido”.  



    Após a negativa de seguimento do recurso de revista interposto (e-doc. 10), o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, negou seguimento ao recurso, assim fundamentando sua decisão (e-doc. 11; grifos e destaques do original):  



    “(...) O Agravo de Instrumento, na hipótese, renova, em essência, os argumentos trazidos no Recurso de Revista denegado, não logrando desconstituir os termos do despacho agravado. 



    As questões articuladas no Recurso de Revista não oferecem transcendência econômica, política, social ou jurídica, hábeis a impulsionar a análise e processamento do recurso denegado. 



    Não se identifica transcendência econômica, nem se verifica desrespeito à jurisprudência sumulada deste Eg. Tribunal Superior do Trabalho ou do E. Supremo Tribunal Federal, nem se debate, no caso, questão nova e relevante em torno da interpretação da legislação trabalhista. Tampouco se identifica postulação de direito social constitucional que não tenha sido adequadamente assegurado pela Corte de origem. 



    Permanecem hígidos os fundamentos do despacho denegatório, que enfrentou os argumentos deduzidos pela parte e manifestou com clareza as razões que inviabilizam o processamento do recurso (art. 489 do NCPC, Lei nº 13.105/2015). 



    Nesse contexto, mesmo que em relação a algum dos temas articulados houvesse transcendência, o Agravo de Instrumento, ainda assim, não lograria processamento, pelas razões contidas no despacho denegatório, ora transcritas e a este incorporadas, uma vez que enfrentam satisfatoriamente as questões deduzidas pela parte. 



    A excepcional utilização da fundamentação per relationem se justifica em virtude do devido enfrentamento, pela decisão agravada, dos argumentos deduzidos no recurso e está em harmonia com o precedente de repercussão geral AI-QO nº 791.292-PE, no qual o E. Supremo Tribunal Federal considerou suficientemente fundamentada decisão que “endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe – 13/08/2010). 



    Nego seguimento ao Agravo de Instrumento. (...)”  



    14. Da análise do que exposto, percebe-se que o ato reclamado foi proferido após o julgamento do mérito da ADI nº 5.322/DF, o mérito em 04/09/2023 e os embargos de declaração em 06/10/2023, contudo, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ocorreu apenas no julgamento dos embargos de declaração opostos na referida ação direta, o qual ocorreu em 14/10/2024, com publicação do acórdão em 29/10/2024.  



    15. Dessa feita, não poderia a Vara do Trabalho de Alvorada e o TRT da 4ª Região, no julgamento do recurso ordinário, terem descumprido a modulação da declaração de constitucionalidade do art. 235-C, § 9º, com redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015, tendo em vista que a modulação foi determinada por esta Corte Suprema após o julgamento daquelas decisões.  



    16. Todavia, ao julgarem o recurso de revista e o agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, respectivamente, proferiram decisões após o julgamento dos embargos de declaração, por meio do qual estabelecido marco temporal como modulação do que decidido na ADI paradigma.  



    17. Com efeito, verifica-se que o processo de origem envolve o pagamento do tempo de espera referente a labor realizado em período anterior à data de publicação da ata do julgamento de mérito da ADI nº 5.322/DF, ocorrida em 12/07/2023.  



    18. Nesse contexto, evidencia-se que a interpretação adotada pelas decisões reclamadas desafia o comando estabelecido por esta Corte Suprema Corte, pois o feito está acobertado pela modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI nº 5.322-ED/DF, pelos quais se conferiu eficácia ex nunc à respectiva declaração de inconstitucionalidade.  



    19. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em contextos análogos ao presente: Rcl nº 71.027/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/03/2025, p. 07/03/2025; Rcl nº 78.916/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 79.362/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025.  



    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar as decisões reclamadas, no que se refere ao “tempo de espera” e determinar que outra seja proferida, em observância à modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 5.233/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator